Tribunal: STF
Processo: HC 257503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2025, por Tatiéli Ferreira das Chagas, advogada, em benefício de Cristiane da Silva, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Ação Penal n. 2.345/DF.



    2. A impetrante alega que, apesar de a paciente ter sido condenada, na Ação Penal n. 2.345/DF, à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, permaneceria presa em regime inicial fechado na unidade prisional feminina Auri Moura Costa, em Aquiraz/CE, desde 24.5.2025, “por força de decretação de prisão preventiva, fundamentada exclusivamente no descumprimento de medida cautelar anterior – qual seja, o rompimento da tornozeleira eletrônica”.



    Sustenta que o mandado de prisão da paciente em razão do descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico seria anterior à condenação na Ação Penal n. 2.345, cujo trânsito em julgado aconteceu em 13.5.2025, pelo que não poderia subsistir a constrição da liberdade em situação mais gravosa que a definida no referido título condenatório definitivo.



    Assevera que, no título condenatório contra a paciente, foi expressa a determinação de substituição da “pena privativa de liberdade por medidas alternativas, em regime aberto, não havendo previsão de cumprimento em regime fechado ou de prisão cautelar após o trânsito em julgado. A manutenção da prisão configura flagrante constrangimento ilegal, presente no art. 5º, LXV e LXVI, da CF/88”.



    Ressalta que, “[a]pós o trânsito em julgado, não subsiste prisão preventiva, mas cumprimento da pena nos exatos termos da sentença. A conversão de medidas cautelares em pena privativa de liberdade não foi autorizada judicialmente”. 



    Enfatiza que a “prisão preventiva decretada por suposto descumprimento de medida cautelar revela-se inidônea e desproporcional, sobretudo porque já há sentença definitiva com pena restritiva de direitos. A privação da liberdade pessoal em hipótese de mera infração de medida cautelar substitutiva afronta os princípios da razoabilidade e da necessidade da medida cautelar extrema, já que os fins da execução penal podem ser alcançados por meios menos gravosos”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que seja concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CF/88; 



    b) Seja distribuído o presente feito diretamente aos cuidados do Ministro Alexandre de Morais, por ser juízo prevento; 



    c) Concessão de medida liminar, para que a paciente Cristiane da Silva seja imediatamente posta em liberdade, assegurando o cumprimento da pena nos exatos moldes do acórdão condenatório do STF; 



    d) A concessão da ordem de habeas corpus com fundamento legal no art. 647 do Código de Processo Penal, a fim de cessar a coação ilegal na sua liberdade de ir e vir; 



    e) Ao final, a concessão definitiva da ordem, tornando sem efeito a segregação atual da paciente”.



    3. Este habeas corpus foi distribuído, em 9.6.2025, ao Ministro Alexandre de Moraes, que, em 10.6.2025, submeteu o feito à Presidência do Supremo Tribunal Federal para avaliar a possibilidade de redistribuição:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato decorrente da AP 2.345/DF, de minha relatoria. 



    Dispõe o art. 67, § 8º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL que ‘O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão’. 



    Diante do exposto, submento a presente ação à consideração da Presidência, para redistribuição”.



    4. Em 17.6.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a redistribuição do presente habeas corpus, que passou a minha relatoria em 18.6.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional cujo objeto seja ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    6. O ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.345/DF. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus 
n. 185.382-AgR, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, 
DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.987-AgR, de minha relatoria, DJe 6.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III – Agravo regimental em habeas corpus improvido” 
(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, 
DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Ação Penal n. 2.345/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora